Tribunal: TJDFT
Processo: 0710106-57.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. VERBA A RECEBER DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão relacionada à cobrança de débitos, julgando o processo com resolução de mérito. Em suas razões, aduz que o art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. Defende que o prazo permanece suspenso, uma vez que o procedimento só é concluído com o efetivo pagamento. Pede a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pedido inicial, que consiste na condenação do requerido ao pagamento de R$ 1.356,37, referente à acertos financeiros salariais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49472364). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 49472367).
III. Consta da inicial que a parte autora constatou irregularidades em sua folha de pagamento, motivo pelo qual requereu administrativamente a correção da falha. Aduz que o requerimento administrativo foi deferido, de modo que o recorrido reconheceu, em janeiro de 2023, o direito de a parte autora receber R$ 492,00. Esclarece que não houve e não há previsão de pagamento do valor devido. Os documentos que instruem os autos demonstram que os débitos dizem respeito ao exercício de 2006 (ID 49472296 - Pág. 1).
IV. De fato, preconiza o art. 4o do Decreto no 20.910/32, que “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. A dívida corresponde a exercício de 2006, sendo que o seu reconhecimento e consequente demora apenas para o seu pagamento demonstra a inexistência de ato incompatível com o interesse em saldar a dívida, de modo que o prazo prescricional permanece suspenso.
V. Ainda, convém ressaltar que, por ocasião do julgamento do Resp 1270439/PR o STJ apreciava em sede de recursos repetitivos qual seria o prazo prescricional para postular a incorporação de quintos, sendo que por ocasião da decisão que fixou a tese 529 de recursos repetitivos o E. Relator, Ministro Castro Meira, destacou que: “5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002)”. Portanto, em consonância com entendimento já manifestado pelo STJ, não há que se falar em prescrição quando a administração pública reconhece o direito da parte autora ao recebimento de dívida líquida, não adimplida tão somente por conta da indisponibilidade orçamentária, visto que não ocorreu ato incompatível com o interesse da parte ré em quitar o débito. Em consequência, não se verifica a ocorrência de prescrição, devendo ser afastada a prejudicial de prescrição.
VI. Aplica-se ao caso a Teoria da Causa Madura, porquanto a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal.
VII. Cuida-se de valores pendentes de pagamento em favor da parte autora relativo a despesas de exercícios anteriores, reconhecido na via administrativa, conforme ID 49472298 - Pág. 1. Assim, em conformidade com a declaração expedida pelo próprio Distrito Federal, devedor no caso concreto, deve a sentença ser reformada para condená-lo ao pagamento do montante indicado naquele documento, com a incidência da regular atualização monetária.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 492,00. A quantia devida deve ser atualizada até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.